Tribunal: TJES
Processo: 5022242-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022242-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN OLENIR FIGUEIRA KAPICHE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA DO DE CUJUS EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO PELO ESPÓLIO OU POR TODOS OS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA PELO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5022242-59.2021.8.08.0024

Recorrente: CARMEM OLENIR FIGUEIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6345718).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARMEM OLENIR FIGUEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença entendeu que a legitimidade para a ação caberia ao espólio de Joel Kapiche, todavia, o art. 1º da Lei 6.858/1980 prevê que o valor que os titulares não receberam em vida serão pagos aos civis independente de inventário;
b)
que seja reformada a sentença e dado provimento ao pedido inicial.

O cerne da presente lide pende-se apurar a legitimidade da recorrente para pleitear o ressarcimento de um período de férias não gozadas pelo seu falecido esposo.

Aduz a parte autora na inicial que é viúva do investigador de polícia Joel Kapiche que faleceu em 09/02/2020. Todavia, o mesmo possuía período de férias não gozado, pelo qual pretende indenização.

Em sede de contestação foram arguidas preliminar de ilegitimidade ativa e ainda prejudicial de prescrição.

Em réplica a parte recorrente juntou o termo de compromisso de inventariante o qual foi extraído dos autos do processo nº 0003932-63.2020.8.08.0012.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito haja vista a ilegitimidade da recorrente de pleitear em nome próprio o benefício.

Compulsando com detença os autos tenho que a razão distancia-se da recorrente.

Inicialmente é importante destacar que o art. 1º da Lei 6.858/1980 é claro ao afirmar que a disposição ali apenas aplica-se aos valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP
, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, isso porque, embora não seja necessária a existência de inventário para que os herdeiros legítimos busquem os direitos do
de cujus
, a demanda deve ter coo parte o espólio representado pelo inventariante ou ser o polo ativo composto por todos os herdeiros.

Embora a recorrente seja a inventariante do espólio do
de cujus
, a ação foi proposta em seu próprio nome, de modo que caso a ação fosse julgada procedente, poderia prejudicar o direito dos demais herdeiros existentes.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Vejamos então alguns destaques da sentença:

Segundo o princípio da saisine, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC), transmitindo-se, também, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la (art. 943 do CC).

[...]

Abrindo-se a sucessão, ficam os herdeiros habilitados a promoverem quaisquer espécies de ações em prol da defesa dos bens e direitos deixados pelo de cujus, seja individualmente, seja coletivamente, eis que a ação de um aproveita aos demais e pode ser direcionada à proteção de toda a herança ou apenas alguma parcela, na medida em que constitui, o monte-mor, universalidade jurídica dissolvida apenas com a ultimação da partilha entre os beneficiários.

O de cujus transmite, assim, todos os bens, direitos e obrigações (estas até as forças da herança) aos herdeiros e sucessores previstos na lei civil e não propriamente ao espólio, mas este, até a efetiva partilha (art. 1.027 do CC) ou sobrepartilha (art. 1.040 do CPC), acaba por concentrar todo o acervo a fim de otimizar a defesa dos interesses da própria herança, daí resultando a justificativa teleológica da figura do inventariante.

Nesse sentir, o espólio, mesmo afigurando-se como mera universalidade de bens, direitos e obrigações, sem personalidade jurídica, exsurge como legitimado para o processo (legitimatio ad processum) na representação da herança até a conclusão da partilha, na inteligência do art. 12 do Código Civil.

De outra parte, decorre da interpretação do art. 1.027 do Código Civil, que passada em julgado a sentença homologatória da partilha extingue-se o processo de inventário, desaparecendo a partir daí as figuras do espólio e do inventariante.

Em suma, os titulares da herança são os herdeiros, que podem por si defendê-la em juízo, mas, uma vez formalizado o respectivo inventário, cumpre ao espólio, na pessoa do inventariante, figurar judicialmente na defesa dos direitos e interesses do de cujus, até a ultimação do referido procedimento de jurisdição voluntária com a partilha ou sobrepartilha.

Os arts. 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil determinam que é imprescindível para postular em juízo a legitimidade e interesse, acrescentando que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, de modo que não vislumbro a legitimidade da Requerente a postular exclusivamente em seu nome a conversão em pecúnia de valores que o inventariado teria direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)